Tribunal: TJSP
Processo: 1001926-52.2016.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória - Responsabilidade civil - Danos materiais – Pedido de reparação por danos causados por acidente de trânsito, em virtude de colisão com animal na pista – Uso de cinto de segurança – Não comprovação, pela ré, de sua não utilização – No mais, comprovação dos fatos alegados – Incidência das regras consumeristas - Ausência de fiscalização – Animal na pista é um

Ementa:

APELAÇÃO – Ação indenizatória - Responsabilidade civil - Danos materiais – Pedido de reparação por danos causados por acidente de trânsito, em virtude de colisão com animal na pista – Uso de cinto de segurança – Não comprovação, pela ré, de sua não utilização – No mais, comprovação dos fatos alegados – Incidência das regras consumeristas - Ausência de fiscalização – Animal na pista é um evento previsível da atividade, mormente porque se cuida de região rural, o que ensejava maior diligência por parte da concessionária para fins de se evitar eventuais acidentes – Fortuito interno abrangido pelo risco da atividade – Risco-proveito - Ressarcimento dos danos materiais – Seguro DPVAT – Autores que já levantaram o seu prêmio, devendo o montante ser destacado da indenização.

MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – Descabimento – Valor arbitrado de forma condizente com o abalo moral sofrido pelos autores – Manutenção da r. sentença – Inteligência do art. 252, III, do RITJ – Recurso da ré parcialmente provido, no tocante ao desconto do DPVAT – Recurso adesivo dos autores desprovido.